Tribunal: TJMT
Processo: 1007108-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007108-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JAIANE FERNANDA DA SILVA - CPF: 019.690.251-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ALINE TAGLIARI - CPF: 021.048.641-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA
– CONCURSO PÚBLICO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA -
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO, PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
- DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A parte Agravante não trouxe ao recurso provas suficientes para alterar a decisão vergastada, não demonstrando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Decisão mantida, recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Roberto Teixeira Seror,
que nos autos da Ação Declaratória no
1000221-59.2020.8.11.0041
, ajuizada por A
LINE TAGLIARI
, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a parte Requerida atribua à nota final da parte Requerente a pontuação da questão no 69, anulada, e, consequentemente, que seja classificada na ordem correta da lista de aprovados, observados os critérios de desempate previstos do Edital do certame.

Em seu recurso, a parte Agravante busca a reforma da decisão, alegando que não houve qualquer equívoco no Resultado Definitivo do Concurso Público no que concerne à pontuação da Agravada, um vez que foi beneficiada por apenas 1 (uma) alteração de gabarito (questão 47) e 2 (duas) anulações (questões 69 e 70 ), de modo que em relação à sua nota correta Preliminar (62 pontos) foram acrescidos 6 (seis), totalizando 68 (sessenta e oito pontos).

Afirma inexistir os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão Agravada.

O almejado efeito suspensivo não foi concedido pelo relator originário Deso Márcio Vidal, conforme decisão. [id. 38234478]

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 44176957]

A Procuradoria-Geral de Justiça indicou a desnecessidade de intervenção ministerial, propugnando pelo prosseguimento do recurso. [id. 48342972]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a o ente estadual atribua à nota final da parte Requerente Aline Tagliari a pontuação da questão no 69, anulada, e, consequentemente, que seja classificada na ordem correta da lista de aprovados, observados os critérios de desempate previstos do Edital do certame.

De início, cumpre ressaltar que em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Pois bem.

Colhe-se dos autos de origem que a parte Autora Aline Tagliari participou do Concurso Público para provimento de cargos e cadastro de reserva para o cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior da Assembleia de Mato Grosso, realizado pela fundação Getúlio Vargas – FGV, em razão da publicação do Edital no 01 e 02 de setembro de 2013.

Em síntese, a parte autora alegou que houve alteração e anulação de questões e que, por isso, teria ocorrido um grave erro na contagem de sua nota, uma vez que não foi incluída a sua pontuação a questão 69 que fora anulada, de modo que a publicação da lista de aprovados foi incorreta, pois a sua nota deveria ser 70 (setenta) pontos e não 68 (sessenta e oito) pontos.

O juízo de origem, reconhecendo o
periculum in mora
e o
fumus bonis iuris,
concedeu a tutela de urgência, para que fosse atribuída à nota final da parte autora a pontuação da questão 69, anulada, e consequentemente, a sua classificação na ordem da lista de aprovados, observados os critérios de desempate previstos do Edital do certame, senão vejamos:

“Compulsando os autos, vejo que a autora possui razão.

Isso porque a mesma prestou o concurso para o cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior, tendo recebido no dia da prova o caderno “TIPO 3 – AMARELA” (doc. ID. 27783548), cujo gabarito definitivo apontou a existência de 07 (sete) questões anuladas, dentre elas a de n. 69 (doc. ID. 27783549).

Analisando o conjunto probatório, tudo indica que não foi computada a pontuação da questão n. 69, anulada, à autora, correspondente a 02 (dois) pontos, por se tratar de “conhecimentos específicos”, de modo que, em sendo corrigido esse equívoco, a autora faria jus a 70 pontos no resultado definitivo.

Ressai dos autos que a requerente apresentou recurso tempestivo à banca da FVG, à época (ID. 28038971), tendo obtido resposta evasiva e genérica, o que a motivou a impetrar o mandamus n. 22973/2014 em 26/02/2014, o qual, como já mencionado, sofreu diversos declínios de competência e por fim foi julgado extinto se resolução de mérito.

Diante desse quadro, verifico que deve ser acolhido o pedido liminar da autora, no sentido de lhe ser atribuída a pontuação da questão n. 69, anulada, e, consequentemente, que seja classificada na ordem correta da lista de aprovados, observados os critérios de desempate previstos do Edital do certame.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, ACOLHO os Embargos de Declaração, reconhecendo a existência de contradição, e, na oportunidade, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada na inicial, para que seja atribuída à nota final da autora a pontuação da questão n. 69, anulada, e, consequentemente, que seja classificada na ordem correta da lista de aprovados, observados os critérios de desempate previstos do Edital do certame”

Com essas ponderações, passo a análise das insurgências recursais.

Com efeito, a parte agravante sustenta que não houve qualquer equívoco no resultado definitivo do concurso publico.

Contudo, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Isso porque, do que se extrai dos autos de origem, a princípio, não foi computado a pontuação da questão no 69, a qual foi anulada, ao passo que com o seu computo a parte Agravante faria jus a 02 (dois pontos), mormente por se tratar de questão de “conhecimentos específicos”.

Logo, considerando o computo dos 02 (dois) pontos, a parte Agravante alcançaria os 70 (setenta) pontos no resultado definitivo, como bem consignado pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o
decisium
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021